Tribunal: TJES
Processo: 5002969-51.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002969-51.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADO: REINALDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela administradora de consórcios (COOPERATIVA MISTA ROMA) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pelo consumidor (REINALDO ALVES DA SILVA).

A sentença declarou a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata, e condenou a ré à restituição imediata e integral dos valores pagos (R$ 7.606,22), além de danos materiais (R$ 985,75) e morais (R$ 5.000,00).

A apelante sustenta a validade do contrato, a ausência de vício de consentimento, a impossibilidade de restituição imediata dos valores e a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a promessa enganosa de contemplação imediata, comprovada por gravações, configura vício de consentimento (dolo/erro) apto a anular o contrato de consórcio, mesmo diante de cláusulas contratuais em sentido contrário; (ii) saber se, anulado o negócio, a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral ou se deve seguir o rito da Lei nº 11.795/2008 (Tema 312/STJ) ; e (iii) saber se a conduta da administradora gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação de consumo deve ser analisada sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC) e do direito à informação clara (art. 6º, III, CDC). A promessa enganosa de contemplação imediata, comprovada nos autos, configura publicidade enganosa (art. 37, § 1º, CDC) e induz o consumidor a erro substancial (art. 139, I, CC), configurando vício de consentimento que anula o negócio. 6. A existência de cláusulas padronizadas em contrato de adesão, informando sobre as formas regulares de contemplação (sorteio ou lance), não é suficiente para afastar o dolo na captação do cliente nem para validar o negócio viciado na origem. 7. Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral, retornando as partes ao
status quo ante
. Não se aplicam as regras da Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada no REsp 1.119.300/RS (Tema 312/STJ), restritas aos casos de desistência ou exclusão de consorciado em contrato válido. 8. A conduta da administradora, ao frustrar dolosamente a legítima expectativa do consumidor (pessoa com deficiência que buscava solução de locomoção), ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura dano moral. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
"1. A promessa enganosa de contemplação imediata em contrato de consórcio, comprovada nos autos, configura vício de consentimento (dolo/erro) e acarreta a nulidade do negócio jurídico. 2. Declarada a nulidade do contrato por culpa da administradora, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ser imediata e integral, não se aplicando a sistemática de devolução prevista na Lei nº 11.795/2008 (Tema 312/STJ), incidente apenas sobre contratos válidos".

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 139, I; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 4º, I, 6º, III, IV, e 37, § 1º; Lei nº 11.795/2008; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJ-MS, AC 08061497120218120021, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, 2ª Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJ-PR, RI 00037643020208160209, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, 3ª Turma Recursal, j. 13.11.2023; TJ-RJ, AP 00348077620218190205, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA MISTA ROMA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
REINALDO ALVES DA SILVA,
em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a)
DECLARAR a nulidade
do contrato de consórcio nº 10092071, cota 00475.57, Grupo 2002, celebrado entre REINALDO ALVES DA SILVA e COOPERATIVA MISTA ROMA (anteriormente COOPERATIVA MISTA JOCKEY CONSÓRCIO CLUB DE SÃO PAULO), por vício de consentimento.

b)
CONDENAR
a COOPERATIVA MISTA ROMA a
restituir imediatamente
a REINALDO ALVES DA SILVA a quantia de R$ 7.606,22 (sete mil, seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos), referente ao valor do lance pago, corrigida monetariamente desde a data do desembolso (26/11/2021) e acrescida de juros de mora a partir da citação válida, ambos pela SELIC.

c)
CONDENAR
a COOPERATIVA MISTA ROMA ao pagamento de
indenização por danos materiais
a REINALDO ALVES DA SILVA no valor de R$ 985,75 (novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente aos gastos com aplicativos de transporte. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de cada prejuízo e acrescido de juros de mora a partir da citação válida, ambos pela SELIC.

d)
CONDENAR
a COOPERATIVA MISTA ROMA ao pagamento de
indenização por danos morais
a REINALDO ALVES DA SILVA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação válida (Súmula 54 do STJ), ambos pela taxa SELIC.

Aduz a parte apelante, em suma, que o contrato de consórcio firmado não possui irregularidades, inexistindo margem para vício de consentimento. Sustenta, ainda, ser descabida a devolução imediata dos valores. Alega, ainda, inexistir abalo moral ou, ao menos, o valor fixado em sentença deve ser minorado.

Contrarrazões no id. 16046655 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002969-51.2023.8.08.0048

APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADO: REINALDO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA MISTA ROMA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
REINALDO ALVES DA SILVA,
em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a)
DECLARAR a nulidade
do contrato de consórcio nº 10092071, cota 00475.57, Grupo 2002, celebrado entre REINALDO ALVES DA SILVA e COOPERATIVA MISTA ROMA (anteriormente COOPERATIVA MISTA JOCKEY CONSÓRCIO CLUB DE SÃO PAULO), por vício de consentimento.

b)
CONDENAR
a COOPERATIVA MISTA ROMA a
restituir imediatamente
a REINALDO ALVES DA SILVA a quantia de R$ 7.606,22 (sete mil, seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos), referente ao valor do lance pago, corrigida monetariamente desde a data do desembolso (26/11/2021) e acrescida de juros de mora a partir da citação válida, ambos pela SELIC.

c)
CONDENAR
a COOPERATIVA MISTA ROMA ao pagamento de
indenização por danos materiais
a REINALDO ALVES DA SILVA no valor de R$ 985,75 (novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente aos gastos com aplicativos de transporte. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de cada prejuízo e acrescido de juros de mora a partir da citação válida, ambos pela SELIC.

d)
CONDENAR
a COOPERATIVA MISTA ROMA ao pagamento de
indenização por danos morais
a REINALDO ALVES DA SILVA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação válida (Súmula 54 do STJ), ambos pela taxa SELIC.

Aduz a parte apelante, em suma, que o contrato de consórcio firmado não possui irregularidades, inexistindo margem para vício de consentimento. Sustenta, ainda, ser descabida a devolução imediata dos valores. Alega, ainda, inexistir abalo moral ou, ao menos, o valor fixado em sentença deve ser minorado.

Contrarrazões no id. 16046655 pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, a r. sentença recorrida reconheceu a existência de vício de consentimento no contrato de consórcio e, após detida análise do arcabouço processual, penso que sua manutenção é medida que se impõe.

O contrato de adesão (ID 16046584) efetivamente contém cláusulas e termos de responsabilidade assinados pelo Apelado, nos quais declara ciência sobre as formas de contemplação (sorteio ou lance) e a inexistência de promessas de prazo determinado. Tais documentos, em regra, demonstrariam a ciência inequívoca do contratante.

Entretanto, as relações de consumo devem ser analisadas sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC) e do direito à informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC), bem como da proteção contra publicidade enganosa e métodos comerciais desleais (art. 6º, IV, CDC).

A mera existência de cláusulas padronizadas, por si só, pode não ser suficiente para afastar a alegação de vício, especialmente quando há indícios de práticas comerciais agressivas ou enganosas que levaram o consumidor a erro substancial sobre elemento essencial do negócio (art. 139, I, CC).

No caso, consoante apontado na sentença, a conduta da requerida, ao instruir seus prepostos a repassar informações falsas aos clientes, é um forte indício de publicidade enganosa, nos termos do art. 37,
caput
e § 1º, do CDC. Tal prática, que induz o consumidor a erro sobre a natureza do serviço, é confirmada pela gravação telefônica do ex-funcionário (Id 21411569), que revela a instrução para prometer contemplações sem os devidos esclarecimentos.

Não prospera o argumento da defesa de que as cláusulas contratuais (Cláusula 8, Id 20758483) — informando sobre sorteio ou lance — seriam suficientes para afastar a responsabilidade. Em casos de dolo e publicidade enganosa, a mera existência de cláusulas excludentes no contrato não é capaz de convalidar o negócio, pois o vício de consentimento já estava configurado.

Reconhecido o vício de consentimento, é assente o entendimento jurisprudencial de que
“a
devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata, em razão da anulação do negócio jurídico ante o vício de consentimento”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08061497120218120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024).

Assim, não se aplicam as disposições da Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema 312), invocadas pela apelante. Tais regramentos disciplinam a restituição de valores aos consorciados desistentes ou excluídos de contratos
válidos
, prevendo a devolução em momento posterior (contemplação da cota ou encerramento do grupo) e admitindo deduções contratuais, situação que não retrata o caso em cotejo (anulação de contrato).

Acerca do dano moral, compreendo, tal como o juízo singular, que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassou o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. A conduta da recorrente, por meio de seus prepostos, ao realizar promessa enganosa de contemplação imediata, gerou no consumidor – pessoa com deficiência e que buscava solução para sua necessidade específica de locomoção – uma expectativa legítima que foi dolosamente frustrada.

Quanto ao valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero-o razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes, à gravidade da conduta (vício na contratação) e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Em casos análogos, assim decidiu a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMIANR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO . MÉRITO RECURSAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CLARA INDUÇÃO A ERRO DO CLIENTE. PROMESSA DE LIBERAÇÃO CÉLERE DOS VALORES DE QUE NECESSITAVA PARA A COMPRA DE CAMINHÕES . CONSTATAÇÃO DE QUE TAL PRÁTICA NÃO É ISOLADA, MAS SIM COMUM POR PARTE DE REPRESENTANTES DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DO VALOR DE ENTRADA CABÍVEL SEM QUALQUER RETENÇÃO. DANO MORAL . OCORRÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA COM SENSÍVEL DOLO DE PREJUDICAR O CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00037643020208160209 Francisco Beltrão, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 . Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço em contrato de consórcio de bem móvel. Sentença de procedência, declarando a rescisão do contrato por culpa da ré, condenando-a à restituição do valor de R$ 2.600,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários . Apelo da ré afirmando a legitimidade da contratação e ausência de vício de consentimento. 2. Autora que logrou demonstrar que a administradora do consórcio não incluiu a cota adquirida nos sorteios do grupo após o pagamento da taxa de adesão, em desconformidade com a promessa feita por sua preposta. 3 . Falha na prestação do serviço configurada. Ré, fornecedora de serviço, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovada uma das excludentes previstas no artigo 14, § 3º da Lei nº. 8.078/90, o que não ocorreu no caso em exame . 4. Devida a rescisão contratual e a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consorciado, sem qualquer retenção de taxas ou multas, uma vez que não se trata de desistência voluntária. Precedente TJRJ. 5 . Dano moral configurado. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a perda do tempo útil despendido para a resolução do problema configuram dano que transcende o mero aborrecimento, não se limitando ao simples descumprimento contratual. 6. Verba indenizatória fixada no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aplicável o verbete de Súmula nº. 343 deste Egrégio Tribunal. 7 . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00348077620218190205, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 11/06/2025, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/06/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para fins de manter inalterada a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)